Tribunal: STF
Processo: HC 80296
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" PREVENTIVO CONTRA FUTURO
JULGAMENTO, COM DESFECHO CONSIDERADO PREVISÍVEL, PELO
IMPETRANTE, EM FACE DA ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, EM
OUTROS PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE.
1.      Não se pode prever se a apelação do Ministério
Público estadual será, ou não, provida pela Turma Recursal
Criminal do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, que
pode, eventualmente, vir a se inclinar à jurisprudência
desta Corte, que coincide com a orientação adotada, no caso,
pelo Juizado Especial, cuja Titular julgou extinta a
punibilidade, quanto ao delito do art. 303 do C.T.B. e não
admitiu o prosseguimento, quanto ao art. 309.
2.      Aliás, a Magistrada, a 27 de julho de 2000,
informou que a apelação ainda não havia sido julgada.
3.      E, se depois disso tiver sido provida pela Turma
Recursal, poderá o paciente renovar a impetração perante
esta Corte.
4.      Por ora, porém, mostra-se prematura.
5.      "Habeas corpus" não conhecido.